Tribunal: TJES
Processo: 0002713-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002713-13.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA e outros (2)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
S
REGIME
S
PRISIONA
IS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal). As penas foram fixadas, respectivamente, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de dias-multa. 2. A defesa de um dos apelantes requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e o abrandamento do regime prisional. A defesa do outro apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, a aplicação da mesma atenuante e o arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (
i
) verificar a suficiência das provas para a condenação; (
ii
) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa dos motivos do crime e a aplicação das atenuantes; (
iii
) examinar a possibilidade de abrandamento do regime prisional; (
i
v
) determinar o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acervo probatório é suficiente para embasar a condenação, considerando-se os depoimentos das vítimas e a confissão judicial, corroborados por provas documentais e testemunhais.
5. A valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada na alegação de que os réus praticaram o delito para sustentar vício em drogas, é indevida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastada da dosimetria.
6. Os antecedentes criminais de um dos apelantes justificam a manutenção da elevação da pena-base, respeitando-se a proporcionalidade prevista na jurisprudência.
7. A condição de dependência química não enseja, por si só, o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, uma vez que não restou comprovada a incapacidade dos réus de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.
8. Os regimes prisionais foram mantidos, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal.
9. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado na fase recursal, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 66, 70, 157, § 2º, II, e 33, § 2º, "a" e "b".
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg-HC 693.887, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg-HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; TJES, APCr 0010739-63.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03/11/2021; TJES, APCr 0016686-08.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002713-13.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL DE SOUZA SILVA

Advogado(s) do reclamante: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR, JOAO VITOR BRAGANCA DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THAINA DA ROCHA BRECIANE, GERLANE DO ROZARIO REIS, RAFAEL DE SOUZA SILVA, LUIZ CLAUDIO TAVARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por
Luiz Claudio Tavares da Silva
e
Rafael de Souza Silva
,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11742824).

A defesa do apelante
Luiz Claudio Tavares da Silva
,

suscita,
inicialmente
, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Contudo, a meu sentir,
a
matéria manejada em sede preliminar se confunde com o próprio mérito recursal, visto tratar necessariamente da análise do conjunto probatório, de modo que entendo por
correto
examinar as alegações em comento quando da análise do mérito do processo.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos,
trata-se

de recursos de apelação criminal interpostos por
Luiz Claudio Tavares da Silva
e
Rafael de Souza Silva
,
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11742824).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau,
anexada ao id.
11742628, narra o seguinte:

“
[...
] no dia 29 de novembro de 2023, por volta das 14h41, no centro da cidade, na ponte municipal Fernando de Abreu, próximo ao Shopping Cachoeiro, os denunciados Luiz Claudio Tavares da Silva e Rafael de Souza Silva, agindo em concurso, com comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencentes às vítimas Thainá da Rocha Breciane e Gerlane do Rozário Reis, conforme Boletim Unificado nº 53018587 e Auto de Apreensão de fls. 22 do id nº 35041530.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, na ocasião dos fatos, as vítimas estavam passando no local acima citado quando foram surpreendidas pelos denunciados que as abordaram, e após o denunciado Luiz Cláudio apontar um simulacro de arma de fogo para elas, exigiram que entregassem as bolsas e os aparelhos celulares.

Nesse sentido, acatando a ordem dos denunciados, as vítimas entregaram seus pertences pessoais a eles que logo evadiram-se do local na posse das res furtivas descritas no Auto de Apreensão de fls. 22 do id nº 35041530.

Ocorre que, após os denunciados roubarem as vítimas e saírem correndo, elas passaram a gritar “pega ladrão”, momento em que polícias militares que faziam o patrulhamento no local, lograram êxito em alcançar o denunciado Luiz Cláudio e recuperar os objetos subtraídos das vítimas. [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
o
s
recorrente
s

nas sanções do
artigo 157, § 2º,
inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, fixando para
Luiz Claudio Tavares da Silva
a pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, e para
Rafael de Souza Silva
, a pena definida em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como o pagamento de
47 (quarenta e sete) dias-multa
.

Ao apresenta
r

razões recursais
no id.
11742852, a defesa de

Rafael de Souza Silva

almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, por meio do afastamento da valoração negativa
da circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
d
e
motivos do crime. Requer, também, a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do
mesmo código
. Por fim, postula o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Já a defesa de
Luiz Claudio Tavares da Silva
,
nas
razões recursais
exaradas no id.
11742860
,
requer a absolvição do réu
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, e o afastamento da causa de aumento de pena
referente ao emprego de arma de fogo.

Ao final, pugna pelo abrandamento do regime prisional.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o pleito absolutório
de
Luiz Claudio Tavares da Silva
,
requerido ao argumento de ausência de
provas suficientes
para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido

não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
apelante
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a

materialidade
do crime restou inconteste nos autos físicos por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição, todos anexados
n
o id. 11742621, bem como pelas mídias contendo imagens das câmeras de videomonitoramento, carreadas ao id. 11742626 e id. 11742627.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da
prova testemunhal
colhida
em sede investigativa e em juízo,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nessa particular,
as vítimas
Gerlane do Rozário Reis e Thainá
d
a Rocha Breciane,
ao prestarem depoimento na esfera policial (id.
11742621
), relataram como os fatos ocorreram, narrando toda a conduta delituosa dos réus, consoante se observa da transcrição do depoimento da vítima Gerlane,
in verbis
:

“
[...
]
que na data de hoje, por volta das 15h, enquanto estava passando por uma Rua do Centro da cidade de Cachoeir
o, acompanhada
de sua amiga Thainá,
foram abordadas por dois ladrões com rosto a mostra, que anunciaram assalto, ordenando que passassem os aparelhos celulares e uma bolsa; que um dos suspeitos apontou uma arma de fogo para declarante, enquanto o outro comparsa puxou a bolsa da mão de Thainá; que após o roubo, os ladrões saíram correndo a pé
; que a declarante e sua amiga também correram atrás dos bandidos, gritando pega ladrão; que em dado momento, policiais que estava, passando pelo local conseguiram alcançar um dos bandidos;
que reconhece o suspeito que se encontra detido na Delegacia como um dos autores do roubo
; que com o suspeito preso foram encontrados os dois celulares roubados; que durante a fuga, os bandidos soltaram a bolsa pelo chão;
que afirma que o outro bandido que fugiu era um moreno claro, magro, com olhos claros, cabelos curtos
[...].” (vítima Gerlane do Rozário Reis)

Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento
d
a vítima

Thainá
d
a Rocha Breciane
(id.
11742621
).

Em juízo
(mídia inclusa em
link
disposto no id. 11742825)
,
a vítima
Gerlane do Rozário Reis
informou que estava voltando de um serviço na companhia da vítima Thainá, estando com o celular nas mãos. Relatou, que quando foi guardar o aparelho telefônico na bolsa, os réus chegaram bem agressivos e ordenaram que “passasse tudo”.

Contou que um dos acusados puxou a bolsa, enquanto o outro, que estava com uma arma de fogo –
posteriormente identificada como sendo um simulacro –
pegou o celular da outra vítima.
Disse que minutos após,
policiais passaram
pelo local e em buscas realizadas, um dos réus
alcançado
. Ao final, confirmou as declarações extrajudiciais e reconheceu os apelantes como sendo os autores do crime.

Por sua vez, a vítima
Thainá
d
a Rocha Breciane,
em depoimento judicial
(mídia inclusa em
link
disposto no id. 11742825),
asseverou que estava na rua com a vítima Gerlane, voltando de um trabalho, quando a mesma solicitou que guardasse o seu celular na bolsa. Disse que nesse momento, os meliantes chegaram apontando uma arma de fogo e exigindo os dois celulares.

Relatou,
ainda,
que logo após a subtração, foi possível perceber que a arma de fogo era de mentira, motivo pelo qual foram atrás dos indivíduos, oportunidade em que pediram ajuda para dois policiais que passavam na região,
os quais lograram êxito em prender um
dos réus
.
Por fim, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus como os autores do roubo em que figurou como vítima.

A

propósito
,
acerca d
a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta
Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

N
esse
ponto,
cabe ressaltar que os policiais militares Alcilaine Oliveira Zangerolame e Fernando Fiorio Silva,
responsáveis pelas diligências,
muito embora não tenham sido ouvidos em juízo,
ao prestarem depoimentos na fase inquisitiva (id. 11742621),
relataram
a dinâmica dos fatos em total consonância com os relatos prestados pelas vítimas.

Quanto ao
apelante
Luiz Claudio Tavares da Silva
,

ao ser interrogado
s
em juízo
(mídia inclusa em
link
disposto no id. 11742825)
,
confessou os fatos que lhe foram imputados.

Desse modo
,
diante do conjunto probatório carreado aos autos
e da própria confissão do apelante
,
entendo pela
manutenção da
condenação do réu nas sanções do
artigo

157, §
2
º,
inciso II,
por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos

do
Código Penal
,
sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório
formulado pela defesa de
Luiz Claudio Tavares da Silva
.

Em prosseguimento,
a
s
defesa
s
de ambos os réus
pleiteia
m
o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s
ao patamar mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante,
considerando
que a pena
in abstracto
do crime de
roubo

majorado
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa,

fixou
as penas-bases

de forma individualizada para cada réu,
mediante a
seguinte
f
undamentação. C
onfira-se
:

EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ CLAUDIO
:

Considerando que as circunstâncias judiciais são absolutamente idênticas em relação aos dois crimes praticados, promovo a análise do art. 59, do CP, conjuntamente para, após, promover o aumento previsto no art. 70 do CP, evitando-se, assim, indevidas e desnecessárias repetições, inexistindo, “in casu”, qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena (STJ, HC, 187.477/MG, DJe 07/12/2015). A
culpabilidade

é normal à espécie, não havendo elemento a aumentar o juízo de censurabilidade da conduta em análise;
os antecedentes criminais do réu são
EXTREMAMENTE
maculados, ostentando o réu inúmeras condenações definitivas pela prática de crime, confirme certificado nos autos, sendo que, dada a multiplicidade de condenações definitivas, uma será valorada na segunda fase e as demais nesta
; a
conduta social

não pode ser considerada em desfavor do acusado; não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
personalidade
do acusado, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada em seu desfavor;
os
motivos
pelos quais praticou o crime são desfavoráveis, já que o crime foi cometido para sustentar o vício do réu em droga ilícita. Ressalto que o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO já reconheceu, diversas vezes, a validade de tal valoração negativa
, conforme se vê, a título ilustrativo, no julgamento da
apelação nº 0003386-50.2016.8.08.0011, julgado em 19/07/2017
, e no julgamento da

apelação nº 0016345-53.2016.8.08.0011, julgado em 20/09/2017
. as
circunstâncias
em que ocorreu o delito são normais; as
consequências extrapenais

do fato não são graves; o
comportamento das

vítimas

não contribuiu para a prática da infração penal; não há dados concretos a respeito da real condição econômica do réu. Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em
06

(seis) anos de reclusão
, e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em
120

(cento e vinte) dias-multa
, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
para cada uma das infrações
.

[...]

EM RELAÇÃO AO RÉU RAFAEL
:

Considerando que as circunstâncias judiciais são absolutamente idênticas em relação aos dois crimes praticados, promovo a análise do art. 59, do CP, conjuntamente para, após, promover o aumento previsto no art. 70 do CP, evitando-se, assim, indevidas e desnecessárias repetições, inexistindo, “in casu”, qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena (STJ, HC, 187.477/MG, DJe 07/12/2015). A
culpabilidade

é normal à espécie, não havendo elemento a aumentar o juízo de censurabilidade da conduta em análise; os
antecedentes criminais

d
evem ser considerados imaculados, face a inexistência de certidão pormenorizada; a
conduta social

não pode ser considerada em desfavor do acusado; não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
personalidade
do acusado, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada em seu desfavor;
os
motivos
pelos quais praticou o crime são desfavoráveis, já que o crime foi cometido para sustentar o vício do réu em droga ilícita. Ressalto que o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO já reconheceu, diversas vezes, a validade de tal valoração negativa
, conforme se vê, a título ilustrativo, no julgamento da
apelação nº 0003386-50.2016.8.08.0011, julgado em 19/07/2017
, e no julgamento da

apelação nº 0016345-53.2016.8.08.0011, julgado em 20/09/2017
.
as
circunstâncias

em que ocorreu o delito são normais; as
consequências extrapenais

do fato não são graves; o
comportamento das

vítimas

não contribuiu para a prática da infração penal; não há dados concretos a respeito da real condição econômica do réu. Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em
05

(cinco) anos de reclusão
, e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena-base pecuniária em
80

(oitenta) dias-multa
, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
para cada uma das infrações
.

Da análise d
o
s
trecho
s
acima exposto
s
, verifico que
a circunstância judicial atinente
a
os motivos do crime foi valorada negativamente aos réus,
ao fundamento de que o crime foi realizado
para sustentar o vício
dos réus
em drogas.

Ocorre que, de modo contrário ao fundamentado, prevalece o entendimento no Tribunal da Cidadania, no sentido de que,
“
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.
"

(STJ; AgRg-HC 693.887; Proc. 2021/0296623-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Assim,
tal vetor não poderá servir para majorar as penas-bases.

Lado outro, os antecedentes criminais do apelante
Luiz Claudio Tavares da Silva
merecem a valoração negativa procedida, eis que possui condenações anteriores com trânsito em julgado nos autos das Ações Penais nº 0000312-80.2019.8.08.0011 e nº 0001442-69.2018.8.08.0002, ten
d
o o magistrado sentenciante utilizado uma para recrudescer a pena-base e a outra a título de reincidência.

Dessa feita,
procedido o decote da circunstância judicial dos motivos do crime,
tenho por necessário redimensionar as penas-bases
dos apelantes, de modo que,
quanto ao acusado Rafael de Souza Silva, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base no patamar mínimo previsto,
estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para cada crime de roubo praticado
.

Em relação ao réu
Luiz Claudio Tavares da Silva
,
diante da valoração negativa dos antecedentes criminais

e, adotando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
fixo a pena-base
para cada crime de roubo
em 04 (quatro) anos
e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Prosseguindo, n
a segunda fase da dosimetria,
a
s
defesa
s
postula
m
a aplicação da atenuante genérica referente à condição de dependência química do
s
réu
s
.

Sobre o tema, saliento que a atenuante genérica, prevista no artigo 66, do Código Penal, é descrita da seguinte forma:
“
a
pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei”
.

Nesse ponto, a
s
defesa
s
afirma
m
que a situação de vulnerabilidade social e a dependência química do
s
apelante
s
são motivos suficientes para a redução da
s
pena
s
, todavia,
ao contrário dos argumentos exarados, não se trata de situação fática apta a ensejar
no reconhecimento da atenuante genérica disposta no Código Penal.

Isso porque,
certo é que o fato de o
s
apelante
s
ser
em
usuário
s
de entorpecentes não é capaz, por si só, de reduzir a reprovabilidade de sua conduta, tampouco foi comprovado nos autos que, em razão da dependência química,
ele
s
er
am,
ao tempo do crime, incapaz
es
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
razão pela qual
não merece amparo o

pleito
das defesas, referente ao
reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal
.

Nesse contexto, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de impossibilidade de aplicar tal circunstância atenuante genérica em razão da alegada vulnerabilidade social do réu e da dependência química:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE
DISPOSTA NO ARTIGO
66
, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. As eventuais mazelas da sociedade atual não autorizam ou concedem um benefício aquelas pessoas menos favorecidas, na prática de crimes, a fim de ensejar, por si só, o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo
66
do Código Penal.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES
; APCr 0010739-63.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 03/11/2021; DJES 17/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...]
7. O artigo 66 do Código Penal (atenuante inominada) prevê hipótese de abrandamento da pena em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que não esteja expressamente prevista em Lei. A jurisprudência deste colegiado estabelece que a dependência química do agente, por si só, não constitui elemento que implique menor culpabilidade, sendo insuficiente para configurar a circunstância atenuante inominada (Apelação 006190017092, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 06/10/2020)
.
[...]
9. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao apelo de Crislaine de Almeida. Negado provimento ao recurso de Alexandro Nascimento dos Santos.” (TJES; APCr 0016686-08.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022).

Dito isso,
em relação ao denunciado
Rafael de Souza Silva
,
muito embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor (art. 65, II, ‘d’, do CP), deixo de aplicá-la em
atenção ao disposto no verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça,
permanecendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada delito
.

Por sua vez,
de igual modo ao que constou na sentença,
quanto à
Luiz Claudio Tavares da Silv
a,

compenso
a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, ‘d’, do CP),
mantendo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
em relação a cada crime.

Na
terceira fase
da dosimetria, a defesa de
Luiz Claudio Tavares da Silv
a
postula o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, todavia,
deixo de analisar o pedido formulado, haja vista que a referida causa de aumento sequer foi reconhecida em sentença, carecendo a defesa de interesse recursal nesse ponto.

Outrossim, m
antenho o percentual de aumento de 1/3 (um terço) pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, encartada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
definindo,
para cada crime de roubo,
a pena de
Rafael de Souza Silva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
1
2
(
doze
) dias-multa,
e a pena de
Luiz Claudio Tavares da Silv
a
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 69 (sessenta e nove) dias-multa.

Assim, nos termos da segunda parte do artigo 70, do Código Penal, mantenho a fração
de aumento
de 1/6 (um sexto) utilizada pelo magistrado de primeiro grau, e
torno como definitiva para cumprimento de
Rafael de Souza Silva
a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e para
Luiz Claudio Tavares da Silv
a,
a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, além do pagamento de
8
0 (
oi
tenta) dias-multa
.

Quanto aos regimes p
risionais,

mantenho o regime semiaberto para
Rafael de Souza Silva
e o regime fechado para
Luiz Claudio Tavares da Silv
a
,
c
om fundamento no artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, considerando
as penas aplicadas
e a condição de reincidente
d
o
último.

Noutro giro, i
ncabível
a
substituição da
s

reprimenda
s
corpórea
s

por restritivas de direitos,
eis que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, passo
à análise
d
o p
edido
relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor
d
o
defensor dativ
o
que represent
ou

o

apelante
Rafael de Souza Silva
.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que
a
causa
se
revelou
de baixa complexidade,
c
om interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o

defensor dativ
o
do apelante,

Dr.
João Vitor Bragança de Oliveira – OAB/ES nº 37.578

bem exerce
u
o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe
s
o
s
honorário
s
advocatícios no
quantum
de R$
7
00,00
(
setecentos
reais)
concernentes à atuaç
ão
nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
a fim de reduzir as penas que foram impostas aos
apelantes em razão do redimensionamento das penas-bases, tornando a pena definitiva de
Rafael de Souza Silva
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto,
bem como o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
e de
Luiz Claudio Tavares da Silv
a
em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
em regime fechado,
além do pagamento de
8
0 (
oi
tenta) dias-multa,
mantendo-se incólumes os demais
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)